Tribunal: TJBA
Processo: 8023332-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023332-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SPE EUNAPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:
MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS

IVZ

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CDA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL TRIBUTADO. ENDEREÇO. SUFICIÊNCIA. DÍVIDA. TERMO INICIAL E ENCARGOS MORATÓRIOS. DEMONSTRAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – A omissão de quaisquer dos requisitos da Certidão de Dívida Ativa é causa de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, nos termos do quanto estabelecido pelo Código Tributário Nacional e pela Lei nº 6.830/1980.

II – Constatado que a CDA contém a identificação do sujeito passivo, do valor originário, do exercício tributário, da natureza do crédito e da inscrição imobiliária, como elemento suficiente para individualizar o imóvel no cadastro fiscal do município, atendidos estão os requisitos do artigo 2º, parágrafo 5º, da LEF e do artigo 202 do CTN.

III – Diante da inexistência de vício na CDA, impositiva é a confirmação da decisão proferida no primeiro grau, que, apreciando exceção de pré-executividade, rejeitou as alegações do excipiente.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8023332-68.2025.8.05.0000
, da Comarca de Eunápolis, em que figura como
Agravante
SPE EUNAPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e como
Agravado
MUNICIPIO DE EUNAPOLIS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA
Pinto de Freitas Vieira
GRADDI

RELATORA